Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-03.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A HOMICÍDIO TENTADO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES.
1. A confissão parcial do representado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coaduna-se com os fatos relatados na inicial e as demais provas orais produzidas, bem como a pericial, não restando dúvida sobre a prática do ato infracional.
2. Não prospera a tese de legítima defesa quando não há qualquer elemento indicativo de que o representado tenha reagido a injusta agressão atual ou iminente perpetrada pela vítima.
3. Diante da gravidade da conduta e da reiteração de infrações, as medidas em meio aberto não se mostram suficientes para o efeito da ressocialização necessário ao adolescente.
4. Recurso conhecido e desprovido.